Tribunal: STF
Processo: ACO 1556
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LIMITES – PODERES – INDEPENDÊNCIA – EXTRAVASAMENTO SETORIAL – EMPRÉSTIMOS – ÓBICE – AFASTAMENTO. O extravasamento setorial de limite fixado na Lei Complementar nº 101/2000 não é óbice à obtenção de empréstimo pelo Estado, quando observado o teto global.